Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA CONTROLADORA DE GRUPO DE ADMINISTRADORA DE RODOVIAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE EM AUTOESTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. A empresa concessionária de serviço público agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como a situação versada nos autos não pode ser enquadrada nos requisitos legais, para a inversão do ônus da prova, sem a averiguação prévia acerca da dificuldade ou não de produzir as provas pela parte a quem de fato incumbe o ônus probatório.
3. Pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante deve responder aos termos da ação em curso e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte ré, ora agravante, é legítima para responder aos termos da ação de indenização em curso, haja vista que restou suficientemente fundamentada a rejeição da tese de ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que afirmou ser uma holding controladora do grupo econômico de concessionárias de rodovias, da qual faz parte a AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT, que administra o trecho em que o acidente, descrito na inicial, ocorreu, atraindo o disposto no §2o do art. 28 do CDC. 5.1. A questão de ser ou não responsável pelos danos decorrentes do acidente automobilístico é matéria a ser deslindada nos autos principais.
6. Conforme a regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que invoca. Excepcionalmente, poderá ocorrer redistribuição de tal ônus, em decisão fundamentada, imputado dinamicamente à parte adversa, sobretudo quando demonstrados os requisitos previstos no CDC, art. 6o, inc. VIII.
7. Na espécie, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas relacionadas às condições físicas da autoestrada no momento do acidente, a denotar a hipossuficiência técnica, bem como a sua verossimilhança das alegações, segundo os documentos constantes da petição inicial, pelo que cabível a inversão do ônus da prova na forma da lei consumerista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A empresa holding que detém controle sobre a que administra a estrada em que ocorreu o sinistro afirmado na inicial detém legitimidade passiva para responder aos termos do processo. 2. Diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o Juiz redistribuir fundamentadamente o ônus probatório, objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317 e 373, I. CDC, arts. 6o, inc. VIII e 28, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033245, 0703571-92.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025. .